Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-21.2019.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-21.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLAENY ARAUJO DA SILVA - CPF: 057.022.311-39 (APELANTE), ADILSON SILVA MENDES - CPF: 606.915.793-18 (APELADO), M. A. M. - CPF: 093.587.741-00 (APELANTE), GLAENY ARAUJO DA SILVA - CPF: 057.022.311-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. DÉBITO ALIMENTAR. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito expropriatório, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por suposta quitação integral do débito.

Bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 110,86, correspondente a menos de 6% do débito total de R$ 1.903,54, seguido de extinção do feito sem transferência efetiva do valor e sem intimação da Defensoria Pública para manifestação sobre o saldo remanescente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença de alimentos pelo rito expropriatório é cabível diante do bloqueio parcial do valor devido, sem quitação integral, e sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre o saldo remanescente.

III. Razões de decidir

4. O art. 924, II, do CPC exige comprovação de satisfação integral da obrigação para a extinção da execução, o que não ocorreu no caso, dado o bloqueio de valor ínfimo em relação ao total devido.

5. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme prerrogativas previstas no art. 128, I, da LC nº 80/1994 e no art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, do CPC, configura nulidade, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

6. A jurisprudência do TJMT reafirma a obrigatoriedade de intimação pessoal da Defensoria Pública em todos os atos processuais, sob pena de nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre o saldo remanescente e prosseguimento dos atos executórios.

Tese de julgamento: “É nula a extinção do cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito expropriatório, quando não comprovada a quitação integral do débito e ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre o saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 183, § 1º, 186, § 1º, e 924, II; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0002760-94.2014.8.11.0018, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023, publ. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M.A.M.,
representada por sua genitora
GLAENY ARAUJO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos Expropriação de Bens (nº 1001460-21.2019.8.11.0078) em face de
ADILSON SILVA MENDES,
que extinguiu o cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, por entender que houve quitação integral do débito alimentar.

A apelante alega, em síntese, que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e nos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que o juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença com base em suposta quitação do débito sem oportunizar à parte exequente manifestação prévia acerca de tal alegação.

Sustenta que o valor bloqueado via SISBAJUD foi de apenas R$ 110,86 (cento e dez reais e oitenta e seis centavos), quantia que representa menos de 6% do débito exequendo de R$ 1.903,54 (mil, novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), sendo precipitada e indevida a presunção de quitação integral.

Aponta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o decisum não apresentou elementos concretos que embasassem a extinção da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença atacada, possibilitando o regular prosseguimento da demanda executiva.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
M.A.M.,
representada por sua genitora GLAENY ARAUJO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos Expropriação de Bens (nº 1001460-21.2019.8.11.0078) em face de
ADILSON SILVA MENDES,
que extinguiu o cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, por entender que houve quitação integral do débito alimentar.

O recurso merece provimento.

Trata-se de cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, no qual a parte exequente busca a satisfação de seu crédito alimentar.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender que houve quitação integral do débito, determinando a transferência do valor penhorado via SISBAJUD para a conta da representante legal da exequente.

Ocorre que, conforme se observa do comprovante de bloqueio anexado aos autos (ID 292377896), o valor total devido pelo executado correspondia a R$ 1.903,54 (mil, novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, conforme detalhado no documento subsequente (ID 292377897), apenas a quantia de R$ 110,86 (cento e dez reais e oitenta e seis centavos) foi efetivamente localizada e bloqueada – montante que representa menos de 6% do débito exequendo.

Dessa forma, é patente que o crédito alimentar não foi quitado integralmente, sendo absolutamente incabível a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC, que exige como condição para a extinção da execução a demonstração inequívoca de que a obrigação foi integralmente satisfeita.

Ademais, verifica-se que a decisão de extinção sequer aguardou a efetiva transferência do valor bloqueado, tampouco garantiu a intimação da parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar quanto ao prosseguimento da execução e à existência de saldo remanescente – conduta que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar violação ao princípio da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE-APELANTE PARA MANIFESTAR - TENTATIVA DE PENHORA ON LINE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 183, § 1º do CPC, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente-Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante a remessa dos autos à instituição. O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante-Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora online. Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa." (TJMT, 0002760-94.2014.8.11.0018, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2023, publicado em 17/02/2023)

Após a comprovação da transferência dos valores bloqueados, impunha-se a intimação da Defensoria Pública para manifestação específica acerca do valor remanescente da dívida, com a apresentação de novo cálculo atualizado e requerimento de diligência complementar de bloqueio até a satisfação integral do crédito.

Ressalte-se que constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da LC nº 80/1994 e também do art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação acerca do valor remanescente da dívida e prosseguimento dos atos executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025